Tribunal: TJSP
Processo: 0068209-51.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10826/03).
APELO MINISTERIAL ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PR CONTA DE ALEGADO 'CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO' – PEDIDO DE REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA CONDENAR-SE O RÉU, NOS TERMOS DA DENÚNCIA, COMO INCURSO TAMBÉM NO ARTIGO 15 DA LEI 10.926/2003.
RECURSO DA DEFESA - ARGUIÇÃO DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10826/03).
APELO MINISTERIAL ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PR CONTA DE ALEGADO 'CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO' – PEDIDO DE REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA CONDENAR-SE O RÉU, NOS TERMOS DA DENÚNCIA, COMO INCURSO TAMBÉM NO ARTIGO 15 DA LEI 10.926/2003.
RECURSO DA DEFESA - ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, POSTULANDO-SE NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE FRAGILIDADE DA PROVA.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE CERTIDÕES, PELO JUÍZO 'A QUO', QUE NÃO ERIGIU EM CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REALIZAR A DILIGÊNCIA – PRECEDENTES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS LEGALMENTE PREVISTOS – PRELIMINARES AFASTADAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU E OS DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI – CONDUTA DE REALIZAR DISPAROS DE ARMA, TODAVIA, NÃO PROVADA SOB O CONTRADITÓRIO – RACIOCÍNIO PRESUNTIVO SOBRE A AUTORIA E A CULPABILIDADE CRIMINOSAS QUE NÃO BASTA PRA UMA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL BRANDO, DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0068209-51.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
PAULO VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068209-51.2012.8.26.0050 -Voto no 16173
2
Apelação Criminal no 0068209-51.2012.8.26.0050
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Paulo Vieira dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 16173
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10826/03).
APELO MINISTERIAL ARGUINDO PRELIMINAR DE
NULIDADE PROCESSUAL PR CONTA DE ALEGADO
'CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO'
PEDIDO DE
REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA CONDENAR-
SE O RÉU, NOS TERMOS DA DENÚNCIA, COMO
INCURSO TAMBÉM NO ARTIGO 15 DA LEI 10.926/2003.
RECURSO DA DEFESA - ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO, POSTULANDO-SE NO MÉRITO A
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE FRAGILIDADE DA
PROVA.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE
CERTIDÕES, PELO JUÍZO 'A QUO', QUE NÃO ERIGIU
EM CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ÓRGÃO
ACUSADOR
DE
REALIZAR
A
DILIGÊNCIA

PRECEDENTES
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA LAPSO EXTINTIVO
DA PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS
MARCOS INTERRUPTIVOS LEGALMENTE PREVISTOS
PRELIMINARES AFASTADAS.
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO

MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS
PELO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTANDO-SE A
ADMISSÃO
DOS
FATOS
PELO
RÉU
E
OS
DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI
CONDUTA DE REALIZAR DISPAROS DE ARMA,
TODAVIA, NÃO PROVADA SOB O CONTRADITÓRIO
RACIOCÍNIO PRESUNTIVO SOBRE A AUTORIA E A
CULPABILIDADE CRIMINOSAS QUE NÃO BASTA PRA
UMA CONDENAÇÃO
SENTENÇA MANTIDA

DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE
REPAROS REGIME INICIAL BRANDO, DEFERIDA A
BENESSE
DA
SUBSTITUIÇÃO

RECURSOS
DESPROVIDOS.
Ao relatório da r. sentença (fls. 303/308) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Helio Narvaez, ora fazendo parte integrante deste,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068209-51.2012.8.26.0050 -Voto no 16173
3
acrescenta-se que o réu PAULO VIEIRA DOS SANTOS foi
condenado, por incurso no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, às
penas de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, mais 10 dias-
multa, substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos
consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de
fim de semana, no mesmo lapso temporal.
Apelaram as partes.
Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO arguiu preliminar
de nulidade do processo por conta de alegado “cerceamento da
acusação”, e no mérito, busca a reforma parcial do julgado para
condenar-se o réu nos termos da denúncia como incurso também no
artigo 15 da Lei 10.926/2003 (fls. 312/318).
A Defesa de PAULO VIEIRA, por sua vez, suscita preliminar
de reconhecimento da prescrição, e no mérito, aponta em suma a
insuficiência de provas para pleitear a absolvição (fls. 356/372).
Bem processados os recursos com oferta das contrarrazões de
fls. 378/384 e 334/344, subiram os autos e manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo ministerial para
anular o julgado (v. fls. 388/394).
É o relatório necessário.
De início, cabe afastar a alegação de cerceamento da acusação
que tenha resultado do indeferimento do pedido de requisição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068209-51.2012.8.26.0050 -Voto no 16173
4
certidões formulado pelo Ministério Público.
E com efeito, pois a referida providência não prescindia da
intervenção judicial, como bem decidiu o d. Magistrado (v. fl. 303),
cumprindo trazer à colação:
“CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE
CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. INDEFERIMENTO
PELO JUIZ. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INCAPACIDADE DE REALIZAR A DILIGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. RECURSO NÃO
PROVIDO” (RMS no 37.223/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
15.3.2016).
Nesse sentido, inclusive, a orientação desta e. Corte de Justiça
(Apel. no 0108800-84.2014.8.26.0050, rel. Amaro Thomé, j. em
19.10.2017).
Também desde logo, vê-se que a arguição de ocorrência da
prescrição não vinga, desde que ocorridos os fatos em julho de 2012,
posteriormente à edição da Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, é
inadmissível que se proceda à contagem do lapso prescricional tendo
como termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia,
exemplificadamente, aquela do fato. Nesse sentido, a construção da
jurisprudência (HC no 480.702/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
14.5.2019). Assim, inocorrida a prescrição, afasta-se a preliminar.
E passando-se ao exame das matérias de fundo, vê se o
julgado não merece reparos.
Contra o réu, no caso, pesou a acusação de que no dia 16 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068209-51.2012.8.26.0050 -Voto no 16173
5
julho de 2012, em condições de tempo e local descritas, portava ele o
revólver da marca Taurus no MJ-856394, calibre 38, arma de fogo de
uso permitido, e em meio a um entrevero, teria efetuado cinco (5)
disparos com a arma.
Materialidade criminosa inequívoca, como se vê do boletim
de ocorrência (fls. 11/16) e dos autos de prisão em flagrante, exibição e
apreensão (fl. 23), do exame pericial de fls. 71/72 e, ainda, do laudo
residuográfico com resultado negativo (fls. 63/66) e do exame
embriaguez também negativo (fls. 56), além do inteiro teor da prova
oral colhida nos autos.
Silente no inquérito, em juízo o réu afirmou, em suma, que no
dia dos fatos, efetuando mudança para a casa de seu genitor em virtude
de desavença com a sua esposa, conduzia o seu veículo e,
inadvertidamente, envolveu-se em um acidente atropelando algumas
pessoas, vendo-se em seguida ameaçado de linchamento, não ocorrido
por conta da chegada da polícia. Admitiu que trazia consigo uma arma
registrada com cartuchos já deflagrados e negou que tivesse efetuado
disparos.
A testemunha policial Evandro Palma, na audiência, disse que
foi acionado para atender a uma ocorrência de atropelamento e tumulto,
recebendo de terceiras pessoas a informação de que o acusado, com
receio de possível agressão, teria realizado disparo de arma de fogo para
o alto. O réu foi detido e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia, e
as vítimas do atropelamento ao hospital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068209-51.2012.8.26.0050 -Voto no 16173
6
No que importa, esse relato corroborou as declarações
extrajudiciais prestadas, sendo do mesmo teor aquelas do policial João
Nonato, não se recordando este último, todavia, da apreensão de arma
de fogo. Cabendo lembrar a inerente credibilidade dos depoimentos de
agentes da lei, notadamente em juízo, descabendo presumir alguma
parcialidade ou suspeição resultante apenas de sua condição funcional e
cumprindo à Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(HC no 165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016), do que
não se cuidou no caso.
Este foi, em resumo, o acervo probatório colhido, e como
bem decidiu o MM Juiz, a acusação restou parcialmente provada,
inegável a caracterização do porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido pelo acusado, concluindo a perícia sobre a eficácia do
revólver para realização de disparos.
Sem embargo disso, não houve demonstração escorreita sob o
contraditório da conduta do réu de realizar disparos de arma, porquanto
conclusão pericial a respeito não veio aos autos, negada a prática do
delito e inexistindo testemunha do fato que viesse depor em audiência.
Nesse capítulo, então, os indícios colhidos na fase inquisitiva
não se confirmaram em juízo, não bastando para a imposição de pena
um raciocínio presuntivo a respeito da autoria e da culpabilidade
criminosas, como já se decidiu (Apel. no 0001787-40.2010.8.26.0414,
rel. Sydney de Oliveira Jr., j. em 27.6.2013). Vale dizer, não se exige
aqui prova além do necessário ao convencimento do julgador, mas de
reconhecer a probabilidade de engano sobre os fatos, tomando-a em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068209-51.2012.8.26.0050 -Voto no 16173
7
favor do acusado.
A sentença fica assim mantida, vendo-se como bem dosadas
as reprimendas em observância ao critério trifásico (art. 68 do CP).
E com efeito, pois atento o MM Juiz a condenação anterior
transitada em julgado (v. FA fls. 225/228), ficou a pena base acima do
mínimo, em 2 anos e 3 meses de reclusão além de multa, reduzidas
depois as reprimendas por conta da atenuante da confissão.
E ausentes causas modificadoras, tornou-se assim definitiva a
sanção penal em 2 anos de reclusão mais o pagamento de 10 dias-multa,
a reputar-se como adequada para o alcance de suas finalidades.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o aberto, o
mais brando possível, e deferiu-se ainda a benesse da substituição da
pena corporal por restritivas de direito. Nada mais, evidentemente,
podendo almejar a Defesa.
Ante o exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGA-
SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.

IVANA DAVID
Relatora